Tribunal: TJDFT
Processo: 0700970-56.2020.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700970-56.2020.8.07.0011 RECORRENTE: PAULA RAYANNY DA LUZ COIMBRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. AMEAÇA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O crime de ameaça é formal, cuja consumação se opera com a ciência da vítima sobre as ameaças, que se sente intimidada/amedrontada com a promessa do mal injusto. 2. Se as declarações da vítima, firmes e coesas, demonstram que a ré a ameaçou de causar mal injusto e grave, não é o caso de absolvição. 2.1. Ameaças feitas em momento de embriaguez ou discussão não descaracterizam o crime. Na ameaça não se exige tranquilidade e reflexão do autor. O estado de ira, paixão ou forte emoção precede ou é concomitante à prática do delito, e não afasta a tipicidade da conduta (artigo 28, I, do CP). 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega divergência jurisprudencial com julgado do TJRS acerca da interpretação dada aos artigos 147, caput, do Código Penal, e 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição por atipicidade da conduta ante a ausência de dolo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que se refere ao mencionado dissenso interpretativo, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “A ameaça foi dirigida à pessoa certa e determinada e, como se sabe, o delito de ameaça é crime formal e se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar um mal injusto e grave. É irrelevante, de mais a mais, o fato de a ameaça ter sido proferida no calor da discussão, uma vez que não se afasta a vontade de intimidar, muito menos retira o dolo. Não se exige tranquilidade e reflexão por parte do autor desse crime. O estado de ira, paixão ou forte emoção precede ou é concomitante à prática do delito, não excluem a imputabilidade penal (artigo 28, I, do CP) [...] a situação fática demonstra sem maiores dificuldades a existência da prática do delito de ameaça perpetrada pela acusada, em desfavor da vítima, razão pela qual as teses de absolvição por atipicidade da conduta ou por insuficiência probatória, aventadas pela d. Defesa, não merecem acolhida, sendo de rigor, portanto, a conservação da r. sentença recorrida, neste aspecto” (ID. 32677979). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ (EDcl no AgInt no REsp 1930934/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 15/3/2022). Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “esta Corte Superior entende que o delito de ameaça é formal, bastando que o agente queira intimidar a vítima, e que sua ameaça tenha o potencial para fazê-lo, tratando-se, outrossim, de delito de forma livre, que pode ser praticado por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita e, ainda, condicional, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima (APn n. 943/DF, Relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 20/4/2022, DJe de 12/5/2022 - grifo nosso)” (AgRg no RHC n. 162.389/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 16/9/2022). Assim, "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1852211/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/2/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016